Tribunal: TJES
Processo: 5013765-72.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013765-72.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA MARIA SOUZA DOS SANTOS
RECORRIDO: IVONETE ALMEIDA PENA e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013765-72.2021.8.08.0048
Origem:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
MARCIA MARIA SOUZA DOS SANTOS
RECORRIDO:
IVONETE ALMEIDA PENA, CHARLES RAMOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESAVENÇAS DIVERGENTES À EXECUÇÃO DO TRABALHO. CONTRAPRESTAÇÕES CUMPRIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre alegação autoral de que contratou o segundo réu para laborar em seu terreno na construção de um muro, frente o pagamento de R$ 6.000,00. Ocorre que, de acordo com a narrativa, o réu não cumpriu com o combinado, bem como sua esposa [primeira ré] iniciou ataques e ameaças contra a autora e sua filha menor. Em contrapartida, os réus apresentaram defesa indicando que o serviço foi devidamente executado, porém a contraprestação de pagamento não foi cumprida.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos constantes na peça inicial e o pedido contraposto, não reconhecendo qualquer dano moral, sob o fundamento central de ambas as partes terem cumprido com suas prestações. Neste ponto, merece destaque o seguinte trecho do ato sentencial:
“[...] tiveram pagamentos e o serviço foi executado e o contexto probatório existente nos autos é capaz de provar que não restam valores a serem quitados pela parte autora e tampouco serviços irregulares prestados pelo requerido, o que impossibilita atender o pedido autoral, assim como o pedido contraposto, é o que se conclui [...] ”.
Desse modo,
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(3).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(4).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”

Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte ré/recorrente.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.